Tribunal: TJDFT
Processo: 0743028-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. SIMPLES ERRO MATERIAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA VÁLIDA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO. MÉRITO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE AUTOGESTÃO. ENUNCIADO DA SÚMULA 608 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. LEI 9.656/98. APLICÁVEL. HOME CARE. SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 18, VIII, DO DECRETO DISTRITAL 27.231/2006. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NO RECURSO. ART. 1.013, CAPUT E § 1o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas/DF), ora apelante, a: i) oferecer cobertura ao home care (internação domiciliar) prestado à autora/apelada enquanto perdurar a prescrição médica, admitindo-se a cobrança de coparticipação, e ii) a pagar R$5.000,00 (cinco mil reais) como compensação pecuniária de danos morais.
2. As partes estão devidamente qualificadas nos autos e há elementos na peça recursal capazes de identificar o legítimo recorrente (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal), conforme os arts. 996, caput, e 1.010, I, do CPC. Assim, a indicação do Distrito Federal como parte apelante no parágrafo inicial do recurso se caracteriza como simples erro material sanável. Preliminar de inadmissibilidade da apelação por ausência de legitimidade para recorrer rejeitada.
3. A sentença estabeleceu que o home care será devido enquanto houver recomendação médica válida e admitiu a cobrança da coparticipação prevista na lei e no regulamento do plano, o que afasta o interesse recursal nesse ponto. Recurso parcialmente conhecido.
4. O Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal (GDF-Saúde) é prestado em regime de autogestão, motivo pelo qual não se aplica a legislação consumerista, com base no enunciado da súmula n. 608 do STJ. Incide, no caso, a Lei n. 9.656/98, que também é aplicável às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar, como se depreende do art. 1o, § 2o, do aludido diploma legal.
5. Os relatórios médicos juntados ao processo revelam que a apelada sofreu acidente vascular cerebral isquêmico e foi internada em ambiente hospitalar em 5/10/2022. A paciente não apresentou despertar efetivo, foi submetida a traqueostomia e depende de oxigênio por macronebulização e dieta por gastrostomia, sendo necessária a desospitalização para internação domiciliar, com auxílio de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.
6. Demonstrado que os cuidados de que a apelada necessita se caracterizam como desdobramento da internação hospitalar e devem ser desempenhados por equipe multiprofissional formada por especialistas da área de saúde, conclui-se que a recusa da administradora do plano é indevida, com base no art. 18, VIII, do Decreto Distrital n. 27.231/2006 e na jurisprudência do STJ.
7. Conforme o art. 1.013, caput e § 1o, do CPC, os pressupostos da responsabilidade civil por ato causador de danos morais, assim como a proporcionalidade e a razoabilidade do valor da condenação arbitrado na sentença, não devem ser objeto de análise recursal, pois tais matérias não foram impugnadas na apelação interposta.
8. De acordo com a ordem estabelecida no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, a sentença deve ser corrigida, de ofício, para fixar o valor da condenação como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
9. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.